Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0725372-32.2023.8.07.0001 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL Embargante: JOÃO LUIZ FERNANDES DA SILVA, IRAPUÃ NEGREIROS FERNANDES DA SILVA, MÔNICA CAMILO GUIMARAES Embargado: LUIS CARLOS MARINHO, ANDRÉ LUIS MARINHO, CARLOS MARCOS MARINHO, JOSÉ LUIS MARINHO, GLAUCIA ANDREA MARINHO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator